Tribunal: CARF
Processo: 10283.723891/2020-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723891/2020-52
ACÓRDÃO
1101-002.064 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FIH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
REGIME DE APURAÇÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS. DIFERENÇA. APURAÇÃO
INCORRETA.
Constatado que o contribuinte efetiva e materialmente realizou a alteração
do seu regime de apuração de variações cambiais, equivocando-se tão
somente a mudança do regime, há de se buscar no caso a verdadeira
essência dos fatos. À apuração de diferença de variação cambial (ativa ou
passiva), decorrente de inadequada mudança de regime, não se prescinde
de que haja apuração da variação desde o nascedouro da obrigação até a
sua liquidação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.064 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723891/2020-52
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/Recife) que, por unanimidade, julgou procedente a
impugnação, exonerando integralmente o crédito tributário constituído por meio de Auto de
Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), relativos ao ano-calendário de 2015, cujo montante alcançou R$ 19.650.819,98.
Em síntese, a exigência fiscal decorreu das seguintes infrações apontadas pela
autoridade lançadora:
(i) postergação de receitas;
(ii) omissão de receitas financeiras, consubstanciada na ausência de contabilização
de variação cambial ativa; e
(iii) dedução indevida de despesas relativas à variação cambial passiva, em razão da
inobservância dos requisitos legais pertinentes.
No que concerne à alegada postergação de receitas, a fiscalização consignou que as
notas fiscais no 45.784, no valor de R$ 6.731.121,92, e no 45.785, no montante de R$
25.624.145,61, ambas emitidas em 29 de dezembro de 2015, teriam sido contabilizadas apenas
em 04 de janeiro de 2016, respectivamente nas contas contábeis 310103 – Vendas Exportações –
Terceiros e 310303 – Revenda de Matéria-Prima Exportação – Terceiros. Tal procedimento,
segundo o Fisco, caracterizaria a postergação da tributação incidente sobre as receitas
correspondentes.
A autoridade fiscal ainda destacou que o contribuinte havia optado pelo regime de
competência, conforme declarado na DCTF referente ao mês de janeiro de 2015. Não obstante, ao
efetuar pagamentos a fornecedores estrangeiros, teria apurado a variação cambial pelo regime de
caixa, conforme evidenciado em sua escrituração contábil constante do SPED, especificamente nas
contas contábeis ali registradas, circunstância que fundamentou parte das glosas efetuadas no
lançamento:
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.064 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723891/2020-52
3

Na fase de julgamento em primeira instância administrativa, a contribuinte
sustentou que as exportações relativas às Notas Fiscais no 45.784 e no 45.785 não se consumaram,
tendo sido canceladas antes do embarque das mercadorias, razão pela qual não houve a
realização de receita, seja no exercício de 2015, seja no exercício de 2016.
Aduziu, ainda, que, ainda que se admitisse, por hipótese, a ocorrência da infração
imputada, o procedimento fiscal estaria tecnicamente equivocado, na medida em que não foram
considerados os custos de aquisição e de produção das mercadorias supostamente exportadas,
circunstância que, por si só, afastaria ou, ao menos, mitigaria o montante do crédito tributário
lançado.
A 3a Turma de Julgamento da DRJ/Recife, por unanimidade de votos, julgou
procedente a impugnação, exonerando integralmente o crédito tributário constituído, o que
enseja, nos termos da legislação de regência, a interposição do Recurso de Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Roney Sandro Freire Corrêa - Relator(a)
ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE
A decisão de primeira instância exonerou a exigência no montante de R$
19.650.819,98, a qual é o objeto do presente recurso de ofício.
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de dois milhões e meio de reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão
necessária.
Todavia, a Súmula CARF no 103 orienta que, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos
do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.064 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723891/2020-52
4
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está acima do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso de ofício.
MÉRITO
A questão controvertida nos autos cinge-se à análise da opção pelo regime de
competência, eleita pelo contribuinte, conforme declarado na DCTF referente ao mês de janeiro
de 2015, em contraste com a apuração da variação cambial pelo regime de caixa, conforme
evidenciado em sua escrituração contábil.
Cumpre acrescentar as alegações do contribuinte no sentido de que a suposta
“encomenda” teria sido cancelada pelo adquirente estrangeiro antes do embarque das
mercadorias. Assim, embora tenham sido emitidas notas fiscais de exportação, a receita mercantil
não chegou a se concretizar, porquanto jamais foi efetivamente auferida.
Consoante se depreende dos elementos probatórios constantes dos autos, em
especial do documento juntado à fl. 168, houve a comunicação formal da desistência do pedido,
em razão da qual a contribuinte procedeu à emissão das Notas Fiscais no 45.784 e no 45.785,
objetivando anular os efeitos das notas fiscais anteriormente emitidas.
Nesse contexto, conforme ressaltado no julgamento de piso, consignou-se que:
“O não embarque das referidas mercadorias poderia ser atestado no Portal da
Nota Fiscal Eletrônica, “de onde se vê que ainda hoje, cinco anos após a emissão,
as NF de saída n.o 45.784 e 45.785 permanecem com o status de “autorização de
uso”.
Os registros contábeis de emissão das referidas notas fiscais e de seus
“cancelamentos” teriam se dado da seguinte forma:
no dia 29 de dezembro de 2015, data de emissão das notas fiscais, efetuaram-se
lançamentos a débito nas contas 310103 (“vendas exportações – terceiros”) no
caso da NF no 45.784, e 310303 (“revenda de matéria prima exportações –
terceiros”), no da NF no 45.785, e a crédito de conta de resultado;
imediatamente em seguida, efetuou-se “um lançamento a débito em resultado de
valor equivalente àquele pelo qual o creditara inicialmente, a fim de anular-lhe os
efeitos até que promovesse o embarque das mercadorias e, como dito, o preço
das operações estivesse determinado”;
uma vez que o importador “teria comunicado” o cancelamento da operação,
foram emitidas as referidas notas fiscais de entrada, “por meio das quais o
retorno das mercadorias fora documentado”, e efetuou-se “um lançamento a
débito do resultado do período, a fim de que o desfazimento do negócio estivesse
retratado na contabilidade”;
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.064 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723891/2020-52
5
o débito em conta de resultado, referido no item anterior, levou ao registro a
crédito da referida conta de forma concomitante “e de mesmo valor porque, do
contrário, o lucro do período seria injustamente reduzido”.
Ademais, o Ministério da Fazenda editou a Portaria MF no 356, de 5 de dezembro
de 1988, publicada no Diário Oficial da União de 07.12.1988, com fito de disciplinar o critério de
conversão de moeda estrangeira para fins de registro da receita bruta de vendas nas exportações
de produtos manufaturados nacionais.
Nos termos do item I, do referido ato normativo, a receita bruta de vendas nas
exportações de produtos manufaturados nacionais deve ser determinada mediante a conversão,
em moeda nacional, do valor expresso em moeda estrangeira, à taxa de câmbio de compra fixada
no boletim de abertura do Banco Central do Brasil, vigente na data do embarque dos produtos
para o exterior.
O item I.1 da Portaria esclarece que se considera como data de embarque aquela
averbada pela autoridade competente na Guia de Exportação ou em documento de efeito
equivalente.
Por sua vez, o item II do mesmo diploma normativo dispõe que as variações
monetárias ativas ou passivas correspondem às diferenças decorrentes da alteração da taxa de
câmbio ocorridas entre a data de fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque da
mercadoria.
No caso concreto, conforme já abarcado, as exportações não se consumaram,
tampouco houve o embarque das mercadorias, circunstância que impede a configuração do fato
gerador da receita de exportação. Inexistindo o embarque, não há que se falar em postergação de
tributos, impondo-se, ao revés, o estorno do registro contábil da receita e o cancelamento das
respectivas notas fiscais.
No tocante à variação cambial, a fiscalização sustentou que, no exercício de 2015, a
contribuinte teria apurado tais variações pelo regime de caixa, apesar de haver optado pelo
regime de competência.
Todavia, conforme se verifica dos documentos constantes às fls. 2241 a 2244, a
contribuinte, ao final de cada mês-calendário transcorrido entre a contratação da dívida e o mês
anterior ao de sua liquidação, procedia à movimentação de contas específicas de resultado,
destinadas ao registro das receitas e despesas de variação cambial ainda não realizadas, a saber:
720201 – “Despesas com Variação Cambial s/ Fornecedores” e 710201 – “Receitas
de Variação Cambial s/ Fornecedores”.
Dessa forma, em consonância com a própria conclusão alcançada pela DRJ, a
comprovação de que as variações cambiais teriam sido efetivamente apuradas pelo regime de
caixa exigiria que as despesas e receitas apropriadas no resultado líquido da empresa fossem,
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.064 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723891/2020-52
6
respectivamente, adicionadas e excluídas na Parte “A” do LALUR, providência essa que não se
encontra evidenciada no LALUR relativo ao exercício de 2015.
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso de Ofício e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 2247
DF CARF MF
Original